Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700841-16.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ARIANE DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0705643-79.2021.8.07.0004, proposta pelo Agravante em desfavor de ARIANE DOS SANTOS DA SILVA, determinou a emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de que o destinatário é “DESCONHECIDO”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, sob pena de indeferimento da petição inicial. A referida decisão judicial foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Emende-se a inicial para: a) juntar comprovante de notificação válido, pois o que consta dos autos não fora recebido por terceiro, tampouco pelo destinatário, sendo devolvido ao ‘remetente’ conforme ID 92840226 - pág. 3. Assim, nos termos da Súmula 72 do STJ: a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e nos presente autos a notificação anexa não é apta para comprovar a exigência do art. 2° § 2° do Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista que a carta registrada com aviso de recebimento não cumpriu sua finalidade, ou seja, ser entregue. Saliento que a notificação pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. b) indicar depositário fiel devidamente qualificado, o qual constará do corpo da liminar. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Nas suas razões recursais, o Banco Agravante defende que, ao contrário do que ressaltado pela Juíza de origem, a notificação carreada ao Feito é válida, uma vez que, a despeito de devolvida com a informação de “DESCONHECIDO”, foi efetivamente enviada ao endereço constante do contrato. Alega que a legislação aplicável (Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014) não faz menção à necessidade que a notificação extrajudicial tenha de ser recebida pelo destinatário. Argumenta que, pelo “princípio da boa fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento.” (Num. 26560564 - Pág. 7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69” (Num. 26560564 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 26560565). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que, embora a decisão agravada conduza, em princípio, ao entendimento de que se trata de ato judicial sem cunho decisório, excedeu à determinação de emenda da exordial, inserindo em seu ato a interpretação do documento apresentado pelo Autor/Agravante, concluindo pela não constituição do devedor em mora e, portanto, trata-se de decisão interlocutória, recorrível pela via do Agravo de Instrumento. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0705643-79.2021.8.07.0004, determinou a emenda à inicial, ao fundamento de que a notificação apresentada não fora recebida no endereço do contrato, já que retornou com a informação de que o destinatário é “DESCONHECIDO”, facultando-se ao Autor a apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, de notificação válida, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em seu recurso, o banco Agravante sustenta, em suma, que a determinação contida na decisão agravada é indevida, porque a notificação efetivada se deu no endereço constante do contrato. Os artigos 1019, inciso I, e 300, ambos do Código de Processo Civil, autorizam ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pois bem. É certo que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado n° 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. A alteração perpetrada pela Lei no 13.043/2014 modificou o artigo 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/69, passando a dispor que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Do acervo fático-probatório do Feito originário, extrai-se que as partes celebraram Contrato de Financiamento de Veículo mediante a emissão de Cédula de Crédito Bancário (Num. 92840225), oportunidade em que a Agravada informou como endereço a Quadra 1, Conjunto F, casa 20, Gama Sul/DF e se obrigou a arcar com o valor de financiamento do veículo MOBI, marca Fiat, Ano/Modelo 2017/2018. O Banco Agravante também demonstrou a realização de notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, sem sucesso, porque restou salientado que o destinatário do aviso de recebimento era desconhecido no local (Num. 92840226 - Pág. 3). Além disso, o Agravante também trouxe aos autos informações sobre a dívida não adimplida pela parte Agravada, com planilha demonstrativa do débito (Num. 92840228). De tal sorte, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de protesto em cartório de títulos e documentos, sendo suficiente o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço declinado no contrato, ainda que a entrega não seja realizada em virtude da não localização do devedor, pois, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, cabe a este informar endereço em que possa ser localizado e a comunicar ao credor eventual mudança de endereço durante o período de vigência do contrato. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor ‘mudou-se’ não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, ‘A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes.’ (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1388337/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) “AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. O acórdão recorrido apura que ‘a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes’, e como é cediço, a Corte de origem é soberana no exame das provas constantes nos autos. Com efeito, como consignado no julgamento do REsp 336.741/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 07/04/2003, ‘(...) se, nos moldes em que delineada a questão federal, há necessidade de se incursionar na seara fático-probatória, soberanamente decidida pelas instâncias ordinárias, não merece trânsito o recurso especial, ante o veto da Súmula 7-STJ’. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3. ‘A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato’ (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771864/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019 - grifei) Outro não é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: “DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSENTE TRÊS VEZES. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária ou nas operações de arrendamento mercantil deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é dispensável, desde que a notificação seja entregue no endereço informado pelo devedor. Quando a notificação não for entregue, deve-se avaliar a quem é imputável a falha: se à desídia do credor ou à violação, por parte do devedor, de algum dos deveres contratuais. Em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato, o devedor tem o dever de manter atualizado o endereço. É inadmissível que se beneficie da própria negligência. Apelação provida.” (Acórdão 1059017, 20160110997518APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 200-207) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXPEDIDA PELO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL VIA CORREIOS. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO HAVER PROVA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ). Para a comprovação da mora, é imprescindível que a notificação seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. 2. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, as partes devem informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. Logo, se o devedor descumpre sua obrigação de atualização de endereço, assume as consequências de sua desídia, não podendo vir ao juízo invocar nulidade de ato. Enfim, se constatado que o credor enviou a notificação para o mesmo endereço constante do contrato e que houve devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caberá a este suscitar, oportunamente, a anterior eficaz comunicação ao credor acerca de sua mudança de endereço. Precedente do STJ. 3. Apelação conhecida e provida.” (Acórdão n.1194907, 00198837520168070009, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 30/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELOS CORREIOS POR MOTIVO DE MUDANÇA DO DESTINATÁRIO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Para que o devedor seja constituído em mora, basta o envio da notificação para o endereço constante do contrato de financiamento, mesmo que a correspondência tenha sido devolvida pelos Correios em razão de mudança do destinatário. 2. Incumbe ao contratante manter o seu endereço atualizado, por dever de cooperação derivado do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.” (Acórdão n.1178466, 07064423020188070004, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI No 13.043/14 AO § 2o DO ART. 2o DO DECRETO-LEI N. 911/1969. 1. A notificação prévia é indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, pois, além de constituir o devedor em mora, evidencia o esbulho possessório, abrindo a possibilidade de o autor ser reintegrado na posse do bem. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n. 72 de sua Súmula, consolidou o entendimento de que ‘a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente’. 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, com nova redação dada pela Lei n. 13.043/14, a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária sua expedição por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, conforme anteriormente previsto no referido dispositivo legal. 3. Havendo a comprovação de que a notificação foi enviada para o mesmo endereço constante do contrato, independente da comprovação de entrega ao destinatário, está configurada a constituição em mora. 4. Apelação provida.” (Acórdão n.1174648, 07014560320188070014, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Transcrevem-se, a seguir, precedentes da colenda Quinta Turma Cível quanto tema: “DIREITO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. AUSENTE TRÊS VEZES. OFICIAL DE JUSTIÇA CERTIFICOU A MUDANÇA DE ENDEREÇO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. A mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária ou nas operações de arrendamento mercantil deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário. A notificação pessoal é dispensável, desde que a notificação seja entregue no endereço informado pelo devedor. Quando a notificação não for entregue, deve-se avaliar a quem é imputável a falha: se à desídia do credor ou à violação, por parte do devedor, de algum dos deveres contratuais. Em obediência à boa-fé objetiva e aos deveres anexos ao contrato, o devedor tem o dever de manter atualizado o endereço. É inadmissível que se beneficie da própria negligência. Apelação provida.” (Acórdão 998264, 20161210020849APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 17/3/2017. Pág.: 634/638) “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o, § 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, amora decorre do vencimento do prazo para pagamento. A redação dada pela Lei n. 13.043/2014, ao deixar de exigir que a assinatura do aviso seja a do próprio destinatário, permitiu a comprovação da mora através do envio da notificação ao endereço do devedor informado no contrato, ainda que ela não seja recebida pelo próprio devedor. Apelação provida. Sentença anulada.” (Acórdão 978295, 20160710059803APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 5/6/2017. Pág.: 606/611) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - COMPROVAÇÃO DA MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR - MUDANÇA DE DOMICÍLIO NÃO COMUNICADA AO CREDOR - PROTESTO NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A documentação acostada ao recurso demonstra que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato de financiamento entabulado entre as partes. 2. O fato de a notificação não ter sido entregue porque desconhecido o destinatário não elide a mora do devedor, que não comunicou previamente ao credor a mudança de endereço. 3.A conduta do credor deu-se de acordo com as diretrizes traçadas pelo Decreto-Lei n. 911/69 com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.043/2014, que não exige o protesto do título para configuração da mora do devedor, mas tão somente o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao seu endereço (art. 2o, §2o). Nessa perspectiva, orienta-se a legislação pelo princípio da boa-fé objetiva entre os contratantes, que devem agir com lisura durante toda a vigência do contrato. 4.Recurso desprovido.” (Acórdão 1068056, 07100282420178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.o 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.o 911/69, o simples encaminhamento da notificação ao endereço indicado pelo devedor quando da subscrição do instrumento é suficiente para comprovar a mora, prescindindo-se de assinatura do destinatário no aviso de recebimento. 2. Com a redação dos artigos 2o e 3o do referido decreto, atualizada pela Lei n.o 13.043/2014, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, facultando ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação. 3. O envio de notificação recebida pelo próprio devedor, ainda que em endereço diverso do indicado no contrato, é suficiente para comprovar o atraso, até porque, em se tratando de eventual mudança de endereço, a obrigação de informar tal mudança ao credor é do devedor, como decorrência lógica dos princípios da lealdade e boa-fé. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1122075, 07061550720178070003, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 3/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. FORMALIDADE PREENCHIDA SENTENÇA CASSADA. 1.Na ação de busca e apreensão é condição indispensável à constituição em mora do devedor, comprovação de entrega da notificação no domicílio do devedor, ou ainda, protesto de título em cartório de Títulos, conforme Súmula n. 72/STJ. 2. O envio da notificação para o mesmo endereço constante do contrato, mesmo diante de devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caracteriza o preenchimento do requisito de procedibilidade. 3 Não há óbice para que o protesto seja realizado em cartório de títulos e documentos de estado diverso do domicílio do devedor, uma vez que atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. 4.Recurso provido.” (Acórdão 1128343, 07053180620188070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 11/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO É DESCONHECIDO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. FORMALIDADE PREENCHIDA SENTENÇA CASSADA. 1. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, e, portanto, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), pois o mero envio da notificação extrajudicial, sem comprovação de seu recebimento, pelo destinatário ou terceiro, não cumpre a finalidade de constituir em mora o suposto devedor e não atende a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/1969. 2. O envio da notificação para o mesmo endereço constante do contrato, mesmo diante de devolução por mudança ou desconhecimento do devedor, caracteriza o preenchimento do requisito de procedibilidade. 3. Além disso, quando não se revela possível a realização da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, o protesto do contrato (art. 525, do Código Civil), com intimação via edital, mostra-se suficiente para a configuração da mora. 4. No caso, houve a demonstração da constituição em mora do devedor tanto pela notificação extrajudicial no endereço indicado no contrato, quanto pelo protesto do título por edital. 5. Recurso provido.” (Acórdão 1162499, 00045918320178070019, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 15/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, está suficientemente comprovada a mora da Devedora, conforme notificação extrajudicial encaminhada para o endereço indicado no contrato, por carta registrada com aviso de recebimento. Por sua vez, como já mencionado, não se faz necessária, nos termos da lei, a comprovação da mora por meio de Cartório de Títulos e Documentos, pois os documentos apresentados pela parte Agravante são hábeis a comprovar a notificação da parte Agravada e, portanto, a realizar sua constituição em mora, afigurando-se desnecessária a determinação de emenda. Assim, comprovada a mora da Devedora, deve a Magistrada de origem proceder à análise do pedido de busca e apreensão do bem objeto de contenda, o que não poderá ser realizado diretamente nesta Instância Revisora, sob pena de supressão de instância, já que, na decisão agravada, apenas se tem a determinação de comprovação da mora em virtude de determinação de emenda da inicial. Por tais motivos, entendo presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, indispensáveis à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com essas considerações, defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para reconhecer como comprovada a mora da Devedora, tendo em vista a juntada da notificação enviada ao endereço da Ré/Agravada, de forma que, na origem, o Feito obtenha regular prosseguimento com análise do pedido liminar de busca e apreensão. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador